Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713085-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALINE PROCÓPIO DAMACENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo “probandi” próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, §§ 1o e 2o, do CPC, porque deveria ter reconhecido a impossibilidade de inversão do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando “o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, §§1o e 2o, do CPC, pois, para se examinar a presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, é essencial reapreciar fatos e provas, cuja providência é obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.059.821/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015